Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-21.2019.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 882 DO STJ. CONDOMÍNIO IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP.
I – O e. STJ, sob o regime dos recursos repetitivos, no REsp 1.280.871/SP definiu o Tema 882 com a seguinte redação: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.”
II – A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871/SP não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares do Distrito Federal por se tratar de hipótese fática distinta.
III – Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.